Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS - CPF: 707.111.861-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A J G RAMOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.883.619/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ELISBAO DE SOUZA - CPF: 406.471.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por sócio-administrador da empresa executada contra acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, nos autos de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Alega omissão quanto à ausência de assinatura de terceiro interessado e contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ao deixar de apreciar argumento sobre a nulidade do TAC por ausência de assinatura de terceiro; e (ii) contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, quanto à responsabilidade da empresa e de seu sócio pelo cumprimento das obrigações pactuadas.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou suficientemente a alegação de ausência de assinatura de terceiro no TAC, ressaltando a validade do título executivo em relação à empresa representada pelo embargante.

4.

Inexistente contradição interna entre os fundamentos e a conclusão, tendo sido reconhecida a legitimidade da cobrança da obrigação assumida pela empresa da qual o embargante é sócio.

5.

Os embargos se revelam meramente protelatórios, por buscarem rediscutir matéria já enfrentada e decidida, sem a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício de omissão quando a matéria controvertida, embora não enfrentada nos exatos termos suscitados, foi devidamente analisada no acórdão. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna à decisão, inexistente quando a conclusão decorre logicamente dos fundamentos adotados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 736.628/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03.03.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS
em face do acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada nos autos da Execução do Termo de Ajustamento de Conduta nº 07/2015, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o acórdão não enfrentou argumentos relevantes, especialmente quanto à alegada nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta, por ausência de assinatura de um dos terceiros interessados, o senhor Aparecido Elisbao de Souza. Alega, ainda, contradição entre os fundamentos do voto e a sua conclusão, visto que o colegiado teria reconhecido a ausência de vínculo da empresa ao TAC, mas, contraditoriamente, manteve a obrigação executiva em desfavor desta.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios e, ainda, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, com fins de prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos (Id. 276776882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração encontram amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Este rol é taxativo e tem por objetivo assegurar a integridade lógica e técnica das decisões judiciais, não se confundindo com meios recursais destinados à modificação do mérito da decisão.

Todavia, como se verá, não se verificam tais vícios na hipótese em análise.

A primeira alegação do Embargante refere-se à
suposta omissão do acórdão quanto à ausência de assinatura do terceiro interessado
, senhor Aparecido Elisbao de Souza, no Termo de Ajustamento de Conduta que lastreia a execução. Sustenta que a omissão desse signatário comprometeria a validade do TAC. Tal tese, no entanto, já foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, ainda que não de forma literal aos termos utilizados pelo recorrente.

Ocorre que o acórdão foi claro ao reconhecer que o ora embargante está validamente vinculado ao cumprimento do TAC, mesmo que este não tenha sido firmado em seu nome pessoal,
na medida em que o instrumento de ajuste foi subscrito pela empresa A J G Ramos Comércio de Madeiras Ltda.
,
da qual é sócio-administrador
.

O acórdão esclareceu, com apoio na jurisprudência e na teoria da aparência, que
há legitimidade na cobrança da obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcançando, em determinadas situações, os responsáveis legais
, sobretudo quando, como no caso,
o benefício da avença foi diretamente revertido à empresa administrada
.

No que se refere à alegada
contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, também não prospera a irresignação
.

O voto condutor do acórdão, por mim proferido,
enfrentou de maneira clara e objetiva a controvérsia posta, destacando que, mesmo na hipótese de inexistência de firma direta do Embargante no TAC, a execução seria legítima em face da pessoa jurídica beneficiária do ajuste, cuja responsabilidade resta evidenciada
. Não há, pois, proposições logicamente inconciliáveis no corpo do julgado, tampouco alteração de entendimento que caracterize incoerência interna.

A contradição que justifica a interposição de embargos é aquela
interna ao julgado
, consubstanciada em afirmações reciprocamente excludentes, o que manifestamente não se constata. Divergência entre a tese da parte e os fundamentos adotados pelo colegiado, por mais substancial que seja, não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Verifico, portanto, que os presentes embargos visam tão somente rediscutir questões já decididas, em evidente inconformismo com o resultado do julgamento. Trata-se de reiteração de fundamentos que foram expressamente analisados e rejeitados pelo colegiado, o que não é admitido pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao alegado prequestionamento, reitera-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes
, sendo suficiente que o julgador enfrente a matéria

Cabe, por fim, observar que a mera interposição de embargos de declaração com objetivo de rediscutir a matéria, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, desvirtua a função integrativa do recurso e pode configurar atitude protelatória. No presente caso, embora não se vislumbre má-fé evidente, a pretensão do embargante reveste-se de caráter nitidamente reiterativo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025